Tribunal: TJDFT
Processo: 0731768-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731768-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MESSIAS DOS SANTOS MACEDO IMPETRANTE: GILBERTO DECIMO CALAZANS, MARIA DO CARMO CARDOSO MENDONCA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GILBERTO DECIMO CALAZANS, advogado constituído, inscrito na OAB com o no 58.726, e outra, em favor MESSIAS DOS SANTOS MACEDO, que em 3/9/2022 teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de lesões corporais, injúria, ameaça e dano (art. 129, § 13, art. 140, art. 147 e art. 163, todos do CP), no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia. Alegam os impetrantes que a prisão do paciente não está alicerçada nos requisitos legais, mas na mera gravidade do crime, que segundo entende, não constitui fundamento idôneo, afrontando a decisão o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustentam que o paciente não tem a intenção de prejudicar o andamento das investigações ou de eventual ação penal. Destacam que a liberdade é a regra, sendo a prisão medida drástica e excepcional, devendo ser aplicadas ao caso concreto outras medidas pessoais, dentre as estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requerem com os argumentos lançados, a revogação liminar da prisão do paciente, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. Decido. As questões apresentadas na inicial recomendam manifestação do Colegiado, após as necessárias informações do d. Juízo indigitado de coator. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de setembro de 2022 18:33:22. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora